Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701823-25.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIA DIAS DE JESUS LOPES AGRAVADO: ADAO KELLYTON DA CONCEICAO DOS SANTOS DECISÃO Na forma do art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade. Assim, faculto à parte Agravante a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deverá apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) declaração de hipossuficiência de recursos; b) cópia dos três últimos contracheques ou cópia da última declaração do imposto de renda. Ou ainda, no mesmo prazo, deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento das custas e do preparo, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95), ressalvada a possibilidade de pedir desistência do recurso sem ônus (art. 998 do Código de Processo Civil). No mesmo prazo ora concedido a parte Agravante deverá esclarecer qual(is) o(s) valor(es) foi bloqueado(s), INDICANDO AS QUANTIAS, com respectivos Id’s, se o bloqueio de valores foi realizado na conta bancária da própria Agravante ou se na conta bancária de pessoa jurídica da qual seja sócia, sendo que, neste último caso, a legitimidade para a interposição do Agravo de Instrumento será da pessoa jurídica, facultando-se a retificação do polo ativo, se o caso. Afinal, figura como Agravante a pessoa de Rogéria Dias de Jesus Lopes, mas os argumentos apresentados são no sentido de que o bloqueio penhora realizado compromete o exercício da atividade empresarial. Int. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator